Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-06.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700271-06.2017.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JP COMERCIO EIRELI - ME IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da petição id 19594609, com fundamento em medida de prevenção ao contágio pela COVID-19, o impetrante requereu a expedição de ofício à CEF, a fim de que o numerário depositado em conta judicial vinculada a este juízo, para cujo levantamento em seu favor já fora expedido alvará, seja transferido para a conta corrente que indica. A decisão que determinou a expedição de alvará de levantamento foi proferida em 22 de maio (id 16215116) e disponibilizada no DJe em 16 de junho, desde quando o impetrante já poderia ter formulado o pedido ora em análise, evitando a prática de atos desnecessários pela zelosa Serventia, como a expedição do referido alvará e a intimação para retirada. Não obstante, considerando a situação de pandemia vivenciada, mister a adoção de medidas que evitem o deslocamento e aglomeração de pessoas, razão pela qual, com apoio no parágrafo único do art. 906 do CPC, segundo o qual "A expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente", há de se acolher o pedido. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO para a expedição de ofício à CEF, a fim de viabilizar a transferência do numerário depositado na conta judicial vinculada a este juízo (id 18202199), para a conta corrente indicada pelo impetrante na petição ora em análise. Cumpra-se. Após, nada mais havendo, devolvam-se os autos ao arquivo definitivo. Brasília, DF, 14 de setembro de 2020 19:26:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador